Tribunal: TJDFT
Processo: 0705200-63.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação. Ação de busca e apreensão. Ausência de pressuposto processual. Desenvolvimento regular do processo. Inobservância. Extinção sem resolução do mérito. Não localização do bem. Falta de recolhimento de custas complementares. Intimação pessoal. Desnecessidade. Apelo desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil, em que o apelante argumenta que não houve intimação pessoal prévia à extinção e que a não localização do bem não configura ausência de pressuposto processual, pedindo a anulação da sentença.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão: i) verificar se a não localização do bem e a falta de recolhimento de custas complementares configuram ausência de pressuposto processual; ii) apurar se era necessária a intimação pessoal da parte antes da extinção do processo; iii) averiguar eventual violação aos princípios da não surpresa, aproveitamento dos atos processuais e economia processual.
III. Razões de decidir
3. Em ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei 911/69, a localização do bem é pressuposto processual para o desenvolvimento do processo, uma vez que a apreensão do veículo é condição para o prosseguimento do feito e citação do réu.
4. A não comprovação da localização do bem e o não recolhimento das custas complementares para novas diligências, mesmo após regular intimação, caracterizam ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.
5. A intimação pessoal da parte prevista no artigo 485, §1o do Código de Processo Civil é exigível apenas nas hipóteses de extinção por negligência (inciso II) ou abandono (inciso III), sendo dispensável nos casos de extinção por ausência de pressupostos processuais (inciso IV).
6. Não configura violação aos princípios processuais a extinção do feito quando, após diversas oportunidades, a parte autora não cumpre as providências necessárias ao regular desenvolvimento do processo.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A não localização do bem e a falta de recolhimento de custas complementares para novas diligências caracterizam ausência de pressuposto processual nas ações de busca e apreensão, sendo dispensável a intimação pessoal da parte para extinção do processo com fundamento no artigo 485, inciso IV do CPC."
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 9o, 82, 239, 485, II, III e IV, §1o; Decreto-Lei 911/69, arts. 2o, 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1851220, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, DJE 6/5/2024; TJDFT, Acórdão 1851166, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, DJE 2/5/2024; TJDFT, Acórdão 1800152, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE 17/1/2024; TJDFT, Acórdão 1433636, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE 21/7/2022; TJDFT, Acórdão 1886287, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE 12/7/2024; TJDFT, Acórdão 1826050, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE 15/3/2024; TJDFT, Acórdão 1718195, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE 4/7/2023.